Tribunal: CARF
Processo: 10166.911515/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.911515/2011-69
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3302-001.628 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
BALI BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Vinícius
Guimarães, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Renato Pereira de Deus, o
conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:

Cuidam os autos da Compensação de crédito, decorrente de Pagamento Indevido ou a
Maior, apurado em agosto/2008, no valor de R$ 871,46, com débito(s) próprio(s) da
contribuinte.
Irresignada com a não homologação da compensação, a interessada oferece
manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que:
Providenciou a retificação da DCTF, fato que aponta a inexistência de qualquer valor
devido, referente àquele mês.
O mero erro no preenchimento das obrigações acessórias, ainda que a retificação das
informações na DCTF tenha se dado após o despacho decisório, haja vista que a norma
veda apenas a retificação da Dcomp após o referido decisum, sendo omissa quanto à
DCTF, não pode ser levado a efeito para a constituição de crédito tributário. (a Dacon
também foi retificada, inclusive, enviada antes do despacho decisório)
Por seu turno, a jurisprudência administrativa ratifica veementemente a relevância do
postutado da verdade material, não sendo digno e justo que seja penalizada por uma
falha de preenchimento da DCTF.
Adicionalmente, protesta por todos os meios em direito admitidos, mormente pela
juntada de documentos e, se necessária, a realização de diligência fiscal.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.911515/2011-69
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.628 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.911515/2011-69

A 4a Turma da DRJ em Brasília (DF) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 03-053.167, de 18 de julho de 2013, cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO.
PROVA
INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior,
é imprescindível que seja demonstrado na escrituração contábil fiscal, baseada em
documentos hábeis e idôneos, que o valor do débito é menor ou indevido,
correspondente a cada período de apuração. A simples entrega de declaração, original
ou retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a existência de pagamento
indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Desnecessária a realização de diligência, haja vista a suficiência dos elementos de prova
contidos nos autos para formar convicção sobre a matéria, objeto da lide.
DEVER DO JULGADOR. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DA RFB.
É dever do julgador observar o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Insatisfeita com a decisão da primeira instância administrativa, a recorrente
interpôs recurso voluntário ao CARF, onde repisou os argumentos de mérito apresentados na
manifestação de inconformidade, ressaltando que seu indébito tributário foi consequência da
inclusão de valores referentes às receitas com “comissão sobre vendas diretas” nas bases de
cálculo das contribuições.
inclusão de valores referentes às receitas com vendas de mercadorias monofásicas.
Termina o recurso requerendo seu conhecimento e provimento para fins de
reconhecer o crédito pleiteado e homologar integralmente a compensação declarada.
É o breve relatório.
VOTO
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise do mérito.
A instância a quo, utilizou como razão de decidir a falta de provas do direito
creditório, de acordo com trecho do voto condutor do acórdão recorrido, verbis:
Logo, a simples entrega da DCTF (original ou retificadora), por si só, não tem o condão
de comprovar a existência de pagamento a maior ou indevido, que teria originado o
crédito pleiteado pela contribuinte em Dcomp.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.628 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.911515/2011-69

Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.

Convém mencionar que a recorrente em sua manifestação de inconformidade
identificou a origem dos créditos pretendidos seja por intermédio de argumentação como pela
apresentação de planilhas e do balancete patrimonial.
Em sede de sede de recurso voluntário, a recorrente reafirmou que o indébito
tributário teria origem na inclusão indevida das receitas referentes a “comissão sobre vendas
diretas” atinentes a venda direta de automóveis. Apresentou planilha de apuração do
PIS/COFINS, o razão contábil da conta comissão de venda direta, o balancete patrimonial, o
razão da conta “contas a receber fiat” e uma planilha discriminando as vendas de produtos sob
incidência monofásica.
A questão que surge está ligada ao direito de apresentação de documentos a
qualquer momento processual em nome da verdade material.
Na minha visão, depende do tipo de processo que está em análise.
Nos casos de procedimentos referentes a despacho eletrônico de pedido de
restituição, onde o sujeito passivo não é intimado pela unidade preparadora para prestar
informações jurídicas acerca do crédito requisitado, o primeiro momento que ele tem para se
pronunciar sobre questões de direito é na manifestação de inconformidade. Porém, nem todo
patrono é operador do direito ou está familiarizado com a instrução probatória, podendo deixar
de providenciar documentos relevantes, pelo simples fato de desconhecer sua importância. Por
esse motivo, se o sujeito passivo não se manteve inerte, buscando sempre participar da instrução
probatória, não vejo motivos para negar a apreciação de documentos acostados aos autos no
momento da interposição do recurso voluntário.
Regressando aos auto, trata-se de processo de restituição em que o contribuinte
teve seu pedido de indébito negado por despacho decisório eletrônico, sob o fundamento de que
o crédito financeiro alegado como pagamento indevido foi integralmente utilizado para quitação
de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição.
Na manifestação de inconformidade e no recurso voluntário a recorrente buscou
provar que teria incluído na base de cálculo das exações os valores referentes à comissão sobre
vendas diretas”.
Não posso deixar de admitir que os fatos produzidos pela interessada geraram
grande dúvida, o que impossibilita meu julgamento nesta assentada. Acontece que os
documentos acostados aos autos após a fase inquisitória não passaram pelo clivo da fiscalização.
Em outras palavras, não se pode atestar a autenticidade dos documentos apresentados pela
recorrente nesta fase processual.
Diante desse fato, entendo que as alegações e as provas produzidas pela recorrente
devem ser analisadas com mais profundidade pela Unidade Preparadora, nos termos do Parecer
Cosit no 02/2015, pois observo verossimilhança nos fundamentos jurídicos acostados aos autos
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que o órgão de
origem avalie a autenticidade dos documentos acostados aos autos na interposição da
manifestação de inconformidade e no recurso voluntário, analise a existência do indébito
tributário e, caso exista, se foi utilizado em outro pedido de restituição ou de compensação.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.628 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.911515/2011-69

Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos ao CARF para prosseguimento do
rito processual.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital